Tribunal: TJDFT
Processo: 0740418-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRIMARIEDADE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, após homologação de sua prisão em flagrante, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a legalidade e a necessidade da prisão preventiva diante das circunstâncias do caso concreto e das condições pessoais do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Mantém-se a decisão que decretou a prisão preventiva para garantia da ordem pública, com fundamento na gravidade do delito, evidenciada pelas circunstâncias do fato e risco concreto de reiteração delitiva, devido aos indícios de habitualidade criminosa.
4. A decisão está fundamentada em elementos concretos, como o depoimento dos policiais e droga e objetos apreendidos (balança de precisão e estilete), que indicam dedicação ao tráfico.
5. A primariedade e demais condições pessoais não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.
6. Não há violação ao princípio da homogeneidade, pois a prisão cautelar não se confunde com antecipação de pena, sendo medida excepcional e fundamentada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem conhecida e denegada.
Tese de julgamento:
“A prisão preventiva é cabível quando presentes indícios de autoria e materialidade, aliados ao risco concreto de reiteração delitiva, ainda que o agente seja tecnicamente primário.
Dispositivos legais citados: CPP, artigos 311, 312 e 313; artigo 5o, incisos LIV, LVII e LXI, da Constituição Federal.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1670848, 0700014-68.2023.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 02/03/2023, publicado no DJe: 14/03/2023.